Tribunal: TJMT
Processo: 1023165-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023165-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), HELEN FINGER - CPF: 961.345.181-15 (EMBARGANTE), TALITA FINGER ROQUE - CPF: 022.816.901-13 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HELEN FINGER e TALITA FINGER ROQUE, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento (
no 1023165-76.2023.8.11.0000), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelas embargantes contra BANCO DO BRASIL SA,
mantendo intocada

a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Ordinária Condenatória”
(Proc. no 0045345-58.2015.8.11.0041)
, por reputar necessário
“aguardar o pagamento integral do plano de recuperação judicial, a fim de extinguir-se a presente ação”
, determinou a suspensão da tramitação
“pelo prazo do plano de recuperação judicial homologado”
(cf. Id. no 196321661).

As embargantes alegam que o v. acórdão padece de omissão, uma vez que
“diante da concursalidade do crédito executado, diante da inclusão do crédito na recuperação judicial da devedora principal, e ainda em face da necessária extinção/suspensão de execuções ajuizadas também em face de avalistas/garantidores da recuperanda (a exemplo dos presentes agravantes ora embargantes), é estreme de dúvidas, como visto, a probabilidade de direito demandado nas razões do agr. de instrumento independente de maior dilação probatória”

suscitando ser
“devido a concessão do efeito ativo a decisão aqui embargada, para fins de reformar a decisão e por conseguinte, evitando que seja adotado medidas expropriatórias (...) em face dos ora agravantes, porquanto garantidores/avalistas da empresa devedora principal, que como dito, está em recuperação judicial”.

Pedem, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo efeito suspensivo a decisão proferida pelo Juízo Singular,
“até o julgamento do mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento”
(?) (cf. Id. no 197145661).

Nas contrarrazões de Id. no 198806175, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Rápida leitura do teor das razões recursais já denuncia a única e exclusiva intenção das embargantes de rediscutir o mérito recursal, pois, apesar de invocar no começo de sua exposição a presença de omissão no julgado, as embargantes o fizeram apenas como fajuto pretexto para expressar a discordância com o desfecho decisório e reeditar os mesmos argumentos que constam das razões do agravo de instrumento, estas que, no entanto, já foram consideradas, examinadas e rechaçadas quando do julgamento do mérito.

Portanto, não há omissão a ser sanada nesta via recursal, porquanto o acórdão embargado é claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e a conclusão decisória, abordando todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, e a simples discordância da parte com as razões de decidir certamente não caracteriza nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos
“para fins de pré-questionamento”
, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acordão embargado, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024